Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015448-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (AGRAVANTE), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (AGRAVADO), LAUDEMIRO JOSE COSTA BUENO - CPF: 033.746.141-40 (ADVOGADO), CLARISMUNDO DE SOUZA SILVA NETO - CPF: 818.997.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – VIABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO -

DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES

(APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO ASSISTENTE DO JUÍZO – PRESENÇA DO CONTRADITÓRIO COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PREJUIZO NÃO VERIFICADO ANTE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS – COMPETÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO VERIFICADA ANTE A NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM E GARANTIA DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 876 E SEGUINTES DO CPC E TAMBÉM DO ARTIGO 845, § 2o DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há nulidade no procedimento de alienação adjudicação de imóvel por meio de Carta Precatória, oportunidade em que houve observância ao princípio do contraditório, desde o primeiro laudo de avaliação, confeccionado pelo Oficial de Justiça até o que foi homologado, este feito pelo Perito Judicial, que goza de credibilidade, diante da apresentação de metodologia para a aferição dos valores, com apresentação de anexos e técnica adequados, não se podendo dar guarida ao laudo apresentado unilateralmente por parte interessada.

É competente o Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2o, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação.

Não padece de nulidade a pericial judicial que avalia imóvel, por ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, posto que o ato transcorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e, ainda, que houve a oportunidade de impugnação, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JORDANO PAES DE BARROS
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código no: 45974, promovida por
ALBERTO DOURADO
(Agravado),
HOMOLOGOU
a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial,

perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).

Em síntese, o Agravante alega que “(...) O Agravado, na condição de cessionário, deu prosseguimento a Ação de Execução em desfavor do Agravante (processo no 412394 -37.2014.8.09.0137), em trâmite na Comarca de Rio Verde/GO, sendo distribuído a à 2a Vara Cível, a qual deprecou através de Carta Precatória ao Juízo de Ribeirão Cascalheira/MT , para que ordenasse a avaliação, leilão e arrematação do imóvel rural de propriedade do Agravante – na condição de terceiro -garantidor da obrigação”. E que “(...) O Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira determinou a avaliação judicial do referido imóvel. Realizada a avaliação, o Douto Juízo de primeira instância não acolheu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel rural , homologando - a e deferindo a adjudicação em favor do agravado –cessionário’.

(ID. Num. 51649518 – pág. 5 e 6)

Insurge-se o Agravante contra a decisão que homologou a avaliação judicial do imóvel de sua propriedade e o adjudicou, desconsiderando elementos jurídicos e técnicos de extrema relevância ao preferir a decisão.

Defende a nulidade da avaliação por ausência de intimação das partes.

Alega que nenhuma das partes foi intimada para acompanhamento do ato processual, sendo o Agravante surpreendido com o Laudo Pericial apresentado pelo “expert”. Ainda, que tal inobservância acarreta o cerceamento de defesa (afronta ao contraditório e ampla defesa).

Sustenta o enorme prejuízo causado ao Agravante, motivo pelo qual requer seja reconhecida a ilegalidade processual, e que seja anulada a decisão, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel em questão, com a devida intimação das partes, acerca do local, data e hora de realização dos trabalhos periciais.

Argumenta que o Juízo deprecado possui o dever de cumprir fielmente aquilo que lhe foi deprecado, e que “(...) Compulsando os autos, verifica -se que na mesma decisão em que o Juízo a quo homologou a avaliação do imóvel rural de propriedade do Agravante, houve determinação para a adjudicação deste imóvel em favor do Agravado. Quando o Juízo a quo determina a adjudicação do imóvel em favor do Agravado, entende -se que houve atuação além de sua competência funcional (...)”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 8)

Aduz que o objetivo da carta precatória se limitava em avaliar, leiloar e arrematar o imóvel de propriedade do agravante, de modo que o Juízo “a quo” ultrapassou o objetivo pelo qual foi deprecado, pois, ao invés de tentar leiloar o imóvel, tentou adjudica-lo em favor do agravo, não se limitando em apenas cumprir a determinação legal do Juízo deprecante.

Afirma que o Laudo apresentado pelo perito demonstra a ausência de observância de norma técnica da ABNT, pois apresentou como metodologia básica aplicada a de “Nível de Precisão”; no entanto, não acostou ao menos um documento que ateste os valores de imóveis rurais praticados na região.

Aponta que uma verdadeira vistoria acerca da imóvel deve conter: a requisição e reconhecimento da documentação, coleta de dados, diagnóstico de mercado, escolha e justificativa de métodos e critérios de avaliação, tratamento dos dados e identificação do valor do bem; entretanto, o “expert” não se atentou ao atual uso do imóvel, “(...) se está sendo utilizado diretamente pelo Agravante ou se foi cedido a terceiros. Nesse ponto, fica demonstrado o descumprimento ao item a, atinente a “requisição e conhecimento da documentação”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 11)

Argumenta que “(...) o perito não indicou nos autos o dia que fora realizada a vistoria in loco, nem ao menos ofereceu oportunidade para que os assistentes técnicos das partes o acompanhassem. Até o momento, não se sabe qual dia fora realizada a vistoria e nem quantos dias foram gastos. O perito se limitou a anexar fotografias aleatórias de benfeitorias edificadas na gleba, sem qualquer comprovação de quem tenha ido ali tirar essas imagens. Aliás, as benfeitorias foram sub -avaliadas sem qualquer explicação plausível. Do exposto, resta comprovado o não cumprimento ao referido item b “vistoria”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 11)

Acrescenta que “(...) ficou demonstrada uma frágil coleta de dados. Ao compulsar os autos, o que se verifica é um laudo pericial baseado no senso comum, o que é veemente rechaçado quando se trata de um trabalho técnico. Isso fica evidente ao se analisar as ques tões ambientais incidentes sobre a área objeto do laudo. Para demonstrar as áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente e áreas de uso restrit o, deveria, no mínimo, ter acessado o CAR do imóvel. Por outro lado, o perito afirma que a gleba possui uma área embargada contendo 696,6233 ha, sem qualquer documento do Órgão Ambiental competente que demonstre esse dado”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 11)

Assevera que “(...) o laudo se demonstra baseado no senso comum, ou melhor, no “achismo”. O expert, ao mencionar supostos valores nas transações imobiliárias praticadas na região, não juntou nenhum elemento probatório ao laudo que promovesse suporte aos valores ali indicados. NÃO é possível promover o levantamento de avaliações de terras realizadas pela prefeitura e transações imobiliárias praticadas em QUATRO Municípios, sem documento algum no laudo que confirme os valores indicados”. (ID. Num. 51649518 - Pág. 12)

Afirma que não é possível aferir o valor correto do bem avaliado, pois não foram cumpridas as exigências técnicas que alicerçam o feito.

Defende que o laudo pericial está em desconformidade com a decisão do Juízo “a quo”, eis que quando se

nomeou o “expert”, o Juízo determinou a realização de duas avaliações, da seguinte forma: “a) Uma avaliação seria do imóvel de matrícula no 1.663 pertencente ao Agravante, que possui área de 2.328,1562ha, e a outra avaliação seria do imóvel de matrícula no 1.621 de Clodoveu Alves Cabral, que possui área de 242,00ha; b) A segunda avaliação seria dos imóveis em conjunto, isto é, a avaliação da área total dos imóveis matriculados sob os no 1.621 e 1.663”; entretanto, a determinação foi ignorada, havendo apenas uma avaliação dos imóveis em conjunto, de odo que o Laudo de Avaliação não apurou o valor do imóvel que pertence ao Agravante, e sim, somente o valor dos imóveis em conjunto, dando ensejo, portanto, à reforma da decisão, a fim de se evitar vultoso prejuízo ao Agravante.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que homologou o Laudo Pericial de avaliação judicial do imóvel rural e determinou sua adjudicação, defendendo a presença do o”fumus boni iuris”, em razão das ilegalidades já mencionadas,

e do “periculum in mora”, pois o valor atribuído ao imóvel é quatro vezes menor que o seu real valor.

Ao final, pede o provimento do agravo para reformar a decisão, de modo a revogar a homologação da avaliação do imóvel, determinando que seja realizada nova avaliação judicial, obedecendo os critérios técnicos da ABNT, e também para revogar a adjudicação do imóvel em favor do Agravado, determinando que o Juízo “a quo” cumpra a Carta Precatória conforme foi deprecada, observando-se os limites de sua competência funcional.

O pleito liminar foi deferido.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão combatida, que nos autos de Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código no 45974, promovida por
ALBERTO DOURADO
(Agravado),
HOMOLOGOU
a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial, perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).

Verifica-se, após a pequena instrução deste recurso, que apesar da discrepância de valor do imóvel apresentado pelo perito e o valor apresentado como de mercado pela parte adversa, é fato que a perícia judicial, no caso, deve prevalecer, inclusive porque foram duas as avaliações dos imóveis, sendo a primeira no valor de R$ 14.185.940,00 (quatorze milhões e cento e oitenta e cinco mil e novecentos e quarenta reais), aferida por Oficial de Justiça; e outra, a que se tornou definitiva, com a devida homologação, no valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos), feita por Perito do Juízo, não havendo que se dar credibilidade ao valor defendido pelo Agravante, qual seja, de R$ 66.822.000,86 (sessenta e seis milhões e oitocentos e vinte e dois mil e oitenta e seis centavos), eis que foi elaborado de forma unilateral (ID. Num. 51649520 – pág. 18 e seguintes).

Assim, deve-se privilegiar o trabalho pericial, ante a sua isenção e técnica, sobretudo porque houve oportunidade de formulação de quesitos e o contraditório, não havendo cabimento na alegação de afronta às normas da ABNT, pois o Laudo homologado apresentou metodologia utilizada (NÍVEL DE PRECISÃO), com levantamento de preços de venda de imóveis rurais na região do imóvel que estava sendo avaliado, tratamento estatístico, valor da terra nua, benfeitorias, etc, acompanhado dos anexos – relatório fotográfico, mídia com fotos aéreas e planta, conforme se vê do documento produzido pelo Perito – Sr. Valdenizio Xavier da Silva – Engenheiro Agrônomo e Civil (ID. Num. 51649524)

No tocante à discussão acerca da legalidade da perícia, em face à alegação de ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, posiciono-me no sentido de ausência de vício, pois não se demonstrou, a meu viso, revigorando os termos já utilizados, quais sejam: de que a perícia ocorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e que, diante disso, em havendo a oportunidade de impugnação do laudo, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares, qualquer prejuízo decorrente da não intimação, que pudesse dar ensejo a nulidade pretendida.

Nesse sentido, trago julgado desta Câmara Cível, sob relatoria do eminente Des. João Ferreira Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC NÃO VERIFICADAS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO – INTERESSE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PENHORADO – INTIMAÇÃO PELO JUIZ DEPRECADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes indícios de que o avaliador tenha agido com erro ou dolo ao elaborar a avaliação do imóvel objeto de penhora, não há como acolher a impugnação lastreada em rejeição genérica do laudo, desprovida de qualquer fundamento técnico. 2. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em realização de nova avaliação do bem penhorado. 3. O reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. (N.U 1010694-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)”.

No que diz respeito à alegação de incompetência do Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2o, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação, acrescentando-se que o objetivo da Carta Precatória em questão é de avaliar, leiloar e arrematar o imóvel registrado nas matrículas n. 1621 e 1663 do CRI, de Ribeirão Cascalheira/MT.

Com esses apontamentos, tenho que deve prevalecer a decisão recorrida, que inclusive esclareceu a questão referente aos valores, admitindo o erro material e acolheu os embargos de declaração interpostos pela parte ora Agravada:

“Depreende-se que o objeto da deprecada foi avaliar, leiloar arrematar o imóvel registrado na matrícula 1663 do CRI local, com área de 2.328 ha. Nota-se, porém, que o executado peticionou nos autos postulando a adjudicação do imóvel.

Por sua vez, nos ditames do art. 870 do CPC, a avaliação foi feita pelo oficial de justiça desta Comarca. Todavia, considerado as alegações do executado e o valor da execução, em conformidade com o parágrafo único do mesmo dispositivo, este juízo deferiu a realização de perícia judicial, a fim de contraditar as avaliações juntadas nos autos e subsidiar a solução mais eficaz e proporcional para ambas partes.

Pois bem.

Verifica-se que o valor da perícia judicial não destoou do valor apresentado pelo oficial de justiça. Ora, considerando o valor de grande monta e o tempo decorrido entre uma avaliação e outra (pouco mais de dois anos) – o que influencia diversos fatores, entendo que a variação deve ser considerada normal.

Por outro lado, mostra-se desproporcional a avaliação apresentada de forma unilateral pelo executado, cujo valor apresenta cifra mais de quatro vezes maior do que a avaliação do perito judicial.

Nesse cenário, deve prevalecer o valor apurado pelo perito judicial, cujo laudo foi confeccionado de forma imparcial e sem interesse de nenhuma das partes. De mais a mais, conforme já destacado, o valor apresentado pelo perito judicial também é amparado pela avaliação realizada pelo oficial de justiça, que também foi realizada de forma imparcial e mediante o contraditório em juízo.

No que atine à impugnação do laudo pericial, dispõe o art. 477, § 1°, do CPC, que as partes serão intimadas para o ato no prazo de 15 dias. Nesse sentido, nota-se que o ato de intimação das partes foi publicado no dia 12/12/2019 (fl. 237- 239). Logo, o prazo para tanto se encerrou no dia 04/02/2020 (arts. 218 a 232 do CPC). Sedo assim, são tempestivas as impugnações dos executados, não merecendo acolhida a alegação de intempestividade feita pelo autor.

Observa-se, porém, que as alegações dos executados se fundamentam, exclusivamente, na discrepância dos valores apresentados nas perícias judiciais com o valor apresentado pelo laudo de forma unilateral, bem como na inobservância da ABNT – NBR 14653-3.

Sem entrar na discussão acerca da legitimidade do executado Jordano Paes de Barros, entendo que as impugnações dos requeridos não devem ser acolhidas.

A uma, porque o valor fixado na perícia judicial é muito similar ao valor que foi apurado pela avaliação do oficial de justiça, sendo ambos atos oficiais deste juízo.

A duas, porque o CPC não exige que o laudo esteja em estrita conformidade com as normas da ABNT. O CPC, por sua vez, tem regulamentação própria da prova pericial e disciplina a metodologia e os requisitos do laudo pericial de forma autônoma (art. 464 a 480 e 872, todos do CPC).

Quanto ao pedido de apresentação de parecer do assistente técnico, entendo que o prazo para tanto esta precluso. Isso porque, conforme o § 1°, do art. 477, do CPC, “as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”.

Esse o quadro, HOMOLOGO a avaliação do imóvel confeccionada pelo perito judicial, no importe de 15.556.541,41 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) (fl. 209- 236).

Por sua vez, nos termos do art. 876 do CPC, considerado a manifestação acostada aos autos, DEFIRO a adjudicação do imóvel registrado na matrícula 1663 do CRI local, com área de 2.328 há, em favor do exequente Alberto Dourado (fl. 185- 196).

(...) entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte executada.

É certo que a expropriação de bens (gênero) na execução por quantia certa pode ocorrer por meio da adjudicação ou da alienação do bem (espécies) (art. 825, CPC).

Ao seu turno, não há qualquer controvérsia no sentido de que o objetivo inicial da deprecada foi leiloar o bem penhorado. Porém, houve livre manifestação de vontade da parte exequente em adjudicar o bem.

A propósito, a adjudicação é forma preferencial de pagamento ao credor (art. 825, I, CPC). A adjudicação poderá ocorrer a qualquer momento depois de decidida a questão sobre o valor do bem penhorado: depois, portanto, de resolvidas as questões relacionadas à avaliação. Adjudica-se o bem penhorado pelo preço da avaliação (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. Execução: volume 05. 7 ed. Salvador: juspodivm, 2017, p. 905).

A única diferença é que, em vez de ser vendido para terceiro, o bem passa a ser de propriedade da parte exequente. Portanto, não há qualquer prejuízo em desfavor da parte executada, visto que o resultado das operações, seja alienação ou adjudicação, é o mesmo: expropriação do bem penhorado - que é o objeto da deprecada.

Ainda, em conformidade com a jurisprudência do E. TJMT, é certo que os atos de penhora, avaliação e alienação dos bens (expropriação) devem ser produzidos e julgados pelo juízo deprecado (N.U 0002352-75.2010.8.11.0008, MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2011, Publicado no DJE 04/07/2011). Logo, nesse ponto, os embargos não dever ser providos.

Em relação à alegada ilegitimidade de Alberto Dourado, do mesmo modo, a pretensão da parte executada não deve ser acolhida. A uma, porque consta nos autos o termo de cessão da dívida em seu favor; a duas, porque não houve qualquer objeção pela Cooperativa Agroindustrial – que está, inclusive, representada nos autos; a três, porque consta nos autos a decisão judicial que deferiu a habilitação de Alberto Dourado na ação de execução principal (fl. 421).

Por outro lado, aduz a parte executada que não foi intimada para manifestação sobre a pretensão de adjudicação do imóvel em favor da exequente, conforme determina o art. 876, § 1°, CPC. Tal alegação também não merece acolhida. A parte executada tem ciência da expropriação do imóvel desde a distribuição da deprecada. Além disso, houve amplo contraditório nos autos, ocasião em que o executado apresentou diversas manifestações sobre as avaliações, já ciente da pretensão do exequente. Sendo assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não á qualquer prejuízo em face da parte executada (art. 282, § 1°, CPC).

De outro modo, diante da fundamentação deduzida nos autos, nota-se que, efetivamente, houve erro material em relação ao valor homologado por este, que corresponde ao exato valor apontado pelo perito judicial. Assim, o valor homologado deve ser corrigido para R$ 16.037.111,41, conforme laudo pericial e manifestação expressa de ambas as partes.

Por fim, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal da parte exequente.

Consoante os termos de penhora e matrículas encaminhadas pelo juízo deprecante, o imóvel adjudicado, consubstanciado na Fazenda Guanabara IV, compreende as matrículas 1.663 e 1.621 do CRI local (fl. 18 e 19), devendo ser sanada a omissão deste juízo, que mencionou apenas a matrícula 1.663 (fl. 376-378).

(...)

1.

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos manejados pela parte executada, a fim de corrigir erro material na decisão de fl. 376-378, para homologar a avaliação do imóvel no montante de R$ 16.037.111,41, consoante laudo pericial. No que atine aos demais pontos alegados, nego provimento aos embargos”.

Ante ao exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume os termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021